Tribunal: TJDFT
Processo: 0753800-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753800-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVY CAMILLE NASCENTES COELHO FIGUEIREDO AGRAVADO: RERISSON CLECIO SANTOS DE OLIVEIRA, ITALO DE GUSMAO BARROS TEIXEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivy Camille Nascentes Coelho Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID 255882563 do processo n. 0704510-61.2024.8.07.0015) que, nos autos da referida tutela cautelar em caráter antecedente, homologou a proposta de honorários periciais, fixando-os em R$30.037,50 (trinta mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Em suas razões recursais (ID 69874889), a agravante sustenta que “(...) atravessa situação financeira extremamente delicada, decorrente de circunstâncias que não foram consideradas pelo juízo de origem no momento da homologação dos honorários periciais”, notadamente em decorrência de seu afastamento da administração da sociedade. Aduz ser necessária a fixação dos honorários periciais com base na capacidade real de pagamento da parte, com fulcro no disposto no art. 95, § 3o, do CPC. Argumenta que o montante fixado ultrapassa o valor da causa e está em dissonância com as diretrizes da Portaria GPR n. 27/2025 e da Resolução n. 4/2024 do Conselho de Administração do TJDFT, bem como com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta que “a Portaria GPR 27, de 17 de janeiro de 2025, do TJDFT, estabelece parâmetros objetivos para a remuneração dos peritos judiciais, sendo que, para o caso específico de laudo em Ação de Dissolução ou Liquidação de Sociedade Empresária, os valores praticados pelo próprio Tribunal variam entre R$ 1.237,81 (mínimo) e R$ 2.087,91 (máximo). Mesmo admitindo-se a possibilidade excepcional de majoração desses valores, a jurisprudência consolidada desta Corte admite como limite razoável até 5 vezes o teto da tabela administrativa, o que corresponderia a R$ 10.439,55”. Sopesa não haver complexidade elevada apta a ensejar a fixação dos honorários no valor arbitrado. Alega que a proposta de honorários encaminhada pela i. perita prevê atividades genéricas e que se repetem com nomenclaturas distintas, ocasionando o acréscimo indevido de horas de trabalho. Menciona os princípios da economicidade e da cooperação previstos nos arts. 6o e 8o do CPC, assim como o dever judicial de controle da atividade pericial. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de “(...) suspender de imediato a exigibilidade da proposta de honorários periciais no valor de R$ 30.037,50, permitindo-se, alternativamente, que a perícia seja designada com base em valores compatíveis com a tabela da Portaria GPR 27/2025 e com as reais condições financeiras da Agravante, com deferimento do parcelamento, se necessário, ou até mesmo o redimensionamento da complexidade da perícia em sede de despacho saneador, caso ainda não tenha sido proferido.” No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade e abusividade da proposta de honorários periciais, a redução do valor da verba honorária com base nos critérios indicados, observado o teto de R$10.439,55 (dez mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), e o fracionamento ou parcelamento dos honorários. Decisão desta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovação do efetivo pagamento do preparo recursal em dobro (ID 79219454), o que foi cumprido pela recorrente (ID 79223819). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado, pelas razões expostas adiante. Por pertinente, veja-se excerto relevante da decisão interlocutória impugnada (ID origem 255882563): IVY CAMILLE NASCENTES COELHO FIGUEIREDO e SOMMA BAR E ENTRETENIMENTO LTDA propõem a presente tutela cautelar em caráter antecedente em face de RERISSON CLECIO SANTOS DE OLIVEIRA e ITALO DE GUSMÃO BARROS TEIXEIRA. (...) Decisão de ID. 237157724 deferiu a prova pericial contábil postulada pela autora a fim de comprovar: (i) a existência de desvios de valores em espécie não contabilizados; (ii) eventuais omissões fiscais ou indícios de sonegação de tributos; (iii) operações realizadas sem emissão de notas fiscais; (iv) o esvaziamento financeiro e patrimonial da sociedade empresária; (v) os valores movimentados nos meses que antecederam e sucederam a retirada da autora da administração; e (vi) os atos que precederam o encerramento fático da empresa e a eventual constituição de nova sociedade supostamente concorrente com aproveitamento de ativos da empresa originária. A avaliação pericial se limitará aos atos ocorridos no ano de 2024. Proposta de honorários periciais no valor de R$ 30.037,50 (ID. 249021067). Impugnação da parte autora de ID. 252002061. Sustenta que a proposta está incompleta, porque não especifica o período dos meses que serão apurados do exercício de 2024. O valor dos honorários é excessivo, conforme parâmetros da Portaria GPR 27 de 17/01/2025. Não há maiores dificuldades do trabalho a ser realizado. Mostra-se desproporcional a quantidade de horas estimadas pelo perito. O perito, em manifestação de ID. 255247300, mantém sua proposta anterior. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A impugnação da parte autora à proposta de honorários periciais não prospera. A proposta de trabalho de ID. 249021067 está em conformidade com os parâmetros da decisão de ID. 237157724, que a determinou. A prova visa demonstrar: (i) a existência de desvios de valores em espécie não contabilizados; (ii) eventuais omissões fiscais ou indícios de sonegação de tributos; (iii) operações realizadas sem emissão de notas fiscais; (iv) o esvaziamento financeiro e patrimonial da sociedade empresária; (v) os valores movimentados nos meses que antecederam e sucederam a retirada da autora da administração; e (vi) os atos que precederam o encerramento fático da empresa e a abertura de nova sociedade supostamente concorrente com uso do patrimônio social. Para tanto, caberá ao perito avaliar todos os fatos econômicos da empresa no ano de 2024, conforme constou expressamente decisão de ID. 237157724. Ademais, verifico que a autora formulou 16 quesitos (ID. 240966246), a evidenciar não se tratar de questão simples. Portanto, entendo que a complexidade dos trabalhos é grande, a justificar o valor postulado. Por outro lado, por não se tratar de partes beneficiárias de gratuidade de justiça, inaplicáveis os parâmetros valorativos expressos na Portaria GPR 27 de 17/01/2025. Ante o exposto, homologo a proposta de honorários de ID. 249021067. À parte autora para depósito dos valores no prazo de 15 dias, sob pena de desistência do meio de prova. Efetuado o depósito, libere-se 50% ao perito e intime-o para início dos trabalhos. Consoante dispõe o art. 10 da Lei n. 9.289/1996, “A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar”. No particular, embora a perita tenha detalhado o trabalho que será realizado e apontou o tempo estimado de serviço (ID origem 249021067), a autora/agravante, por sua vez, apresentou impugnação objetiva acerca dos documentos a serem analisados e da complexidade do trabalho pericial (ID origem 252002061): Na proposta de honorários periciais (Id. 249021067), apesar da relevância do trabalho do perito, não há maiores dificuldades do trabalho a ser realizado que visa única basicamente a análise de 6 (seis) meses de livros contábeis, desvios e apurações. Por este motivo, cobrar tal valor em um trabalho de complexidade média se mostra incompatível com o tipo de perícia a ser realizada, de maneira nenhuma desmerecendo o Perito Especialista, mas sim demonstrando se tratar de trabalho mais simples. Subsidiariamente, na especificação de horas, o planejamento, análise inicial e quesitos já abarca o levantamento e organização documental, devendo unificar os itens 1 e 2, que poderá ser feito, devido à redução do período e documentos a serem analisados, o que se mantém nas 5 (cinco) horas. O exame de desvios em espécie e omissões fiscais, também se repete no item 4 (verificação de operações sem notas fiscais), sendo redundante analisar omissões fiscais e operações sem notas fiscais que é a mesma coisa. Além disso, no item 5, para análise das omissões fiscais já será analisada a movimentação financeira do período, devendo ser unificados tais itens. Assim, tendo em vista a redução pela metade dos documentos a serem analisados, ainda com a unificação de tais itens, deve ser estimado em 10 (dez) horas os itens 3, 4 e 5. Além disso, mostra-se desproporcional a quantidade de horas para a apuração do esvaziamento patrimonial e nova sociedade, item 6, pois tais fatos foram apenas no mês de dezembro, conforme noticiado nos autos, devendo ser reduzida a quantidade de horas para 2 (duas) horas de apuração de forma proporcional ao restante do trabalho. Quanto ao item 7, a consolidação e revisão do laudo, de acordo com a redução da quantidade de documentos a ser analisados, pode ser estimado em 3 (três) horas, concluindo os trabalhos em 20 (vinte) horas. Por fim, não observou o D. Perito o valor da causa, que deve ser levado em consideração de acordo com Anexo da Resolução no 4/2024 da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósitos (Tabela P - I), eis que a proposta de honorários (R$ 30.037,50) ultrapassa o valor da causa (R$ 30.000,00), o que é totalmente desproporcional. Nessa linha, embora seja necessário aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, há indicativo de descompasso entre a natureza da prova técnica (perícia documental contábil) e o elevado valor a ser pago (R$30.037,50 – trinta mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve-se considerar o elevado valor a ser adiantado pela parte. Nesse contexto, por cautela, afigura-se pertinente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Por esses motivos, por cautela, é pertinente sustar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 4. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a realização do pagamento dos honorários periciais até o julgamento deste agravo pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora